Tribunal: TJDFT
Processo: 0714526-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. INCIDÊNCIA DO CDC. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NOVO PRAZO DE FIDELIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E ADEQUADA DADA AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADA. MULTA RESCISÓRIA. INDEVIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora para declarar a abusividade da fixação de nova multa na renovação do contrato; a inexigibilidade da importância de R$3.459,00, referente à aplicação da multa de fidelização decorrente do cancelamento das linhas apontadas na inicial; determinar a exclusão dos apontamentos dos cadastros negativos, e condenar a ré a compensar os danos morais, no valor deR$1.000,00 (mil reais)”.

Recurso da parte autora.

2. A parte autora pretende a reforma da sentença visando a majoração do dano moral, conforme pleiteado na exordial. Contrarrazões apresentadas de ID 58104043.

3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58104032 e ID 58104033.

Recurso da parte ré.

4. Em suas razões recursais, suscita preliminar de ausência de representante legal em audiência. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e a validade da cobrança de multa rescisória. Ademais, sustenta a ausência de dano moral indenizável. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões não apresentadas.

5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 58104041 e ID 58104042.

6.Quanto à ausência de representante legal em audiência, esclarece-se inicialmente que o Enunciado 141 do FONAJE não tem efeito vinculante. Conforme exposto na decisão alusiva aos embargos a declaração (ID 58104029), “Tal enunciado cria embaraço injustificável ao acesso à justiça por parte de microempresas e empresas de pequeno porte ao impedi-las de constituírem prepostos para a participação nas audiências de conciliação em evidente afronta ao princípio da paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, nos termos do artigo 8o do CPC, considerando que quando respondem como rés e não como autoras, podem se fazer representar por preposto na forma do art. 9o, § 4o, da Lei 9099/1995, que, à toda evidência, deve se aplicar a ambas as situações (a previsão inicial, constando apenas parte ré, decorre do fato de que, quando da edição da lei, somente pessoas físicas poderiam ajuizar ação em sede de Juizados Especiais, não tendo sofrido a adequação pertinente quando da alteração legal, que veio para trazer benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte e não embaraços, não podendo gerar a elas situação pior que as das demais pessoas jurídicas (em contraponto ao disposto no enunciado 20 do próprio FONAJE) (...)”.

7. Deste modo, é interessante observar que, em contraposição ao Enunciado 141 do FONAJE, o Enunciado 61 do Conselho da Justiça Federal foi elaborado, também sem efeito vinculante, estabelecendo que empresas de pequeno porte registradas como EIRELI podem ser representadas por prepostos. Além disso, o projeto de lei complementar PLP 122/2022 busca modificar o artigo 74 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, para permitir que microempresas e empresas de pequeno porte designem prepostos para participar de audiências nos juizados especiais cíveis. Portanto, não há fundamento para alegar nulidade devido à falta de representação legal da parte autora na audiência de conciliação. Preliminar rejeitada.

8. Quanto à relação travada entre as partes, é importante esclarecer que de acordo com o entendimento do STJ "o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade" (REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC haja vista a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa/autora, nos termos da "teoria finalista mitigada."

9. Analisando o acervo probatório, observa-se que a autora utilizava os serviços da ré, porém, notou um aumento no custo dos produtos oferecidos, o que a motivou a pleitear a portabilidade das linhas para outra empresa, uma vez que não estava em período de fidelização contratual. Mas, foi feita cobrança indevida do valor de R$3.459,00, relativo à multa por quebra de contrato. Tentou resolver o problema, inclusive com reclamações na Anatel e no PROCON-DF, mas não obteve êxito, culminando com a inserção de registro negativado no SERASA, afetando sua reputação no mercado de seguros.

10. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.

11. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).

12. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Ademais, prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causal.

13. Ademais, conforme o artigo 57 da Resolução 632 da ANATEL, que trata dos direitos dos consumidores de serviços de telecomunicação, a provedora de serviços pode conceder benefícios aos usuários/consumidores. No entanto, também pode exigir que o consumidor permaneça vinculado ao contrato por um período mínimo, com a ressalva de que, no caso de consumidor corporativo, o período de permanência é objeto de negociação livre, desde que garantida a oportunidade de contratar dentro do prazo estipulado no parágrafo 1o do artigo 57.

14. Na hipótese, verifica-se que, após o término do período de fidelidade estipulado no contrato inicial, a empresa o renovou automaticamente, estabelecendo um novo período de fidelidade de dois anos, como indicado no Termo de Adesão (ID 58102037). Embora tenha sido esclarecido sobre a fidelização no contrato original, a recorrente não demonstrou ter feito o mesmo esclarecimento em relação à nova fidelização após o término do período inicial acordado.

15. É importante destacar que apenas a alegação de continuar oferecendo vantagens ao consumidor não é suficiente para validar um novo período de fidelização, uma vez que isso representa uma clara restrição ao direito do consumidor, sujeita a uma multa considerável. Portanto, é necessário obter um novo consentimento, expresso e com informações suficientes para garantir um consentimento esclarecido. Nesse sentido, conclui-se que a empresa ré falhou em seu dever específico de informação, o que caracteriza uma falha na prestação do serviço. Consequentemente, reconhece-se a abusividade da imposição de uma nova multa na renovação do contrato, bem como a inexigibilidade do débito relacionado à multa rescisória no valor de R$3.459,00 (ID 58104022 - Pág. 05).

16. Com tocante aos danos morais, esclarece-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu um entendimento sobre a possibilidade de pessoas jurídicas serem sujeitas a danos morais, conforme estipulado na Súmula 227/STJ. No caso sob análise, observa-se que ocorreu uma injustificada inclusão dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 58102020), devido a uma dívida que não é exigível da autora.

17. Como sabido, a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, causam dano moral “in re ipsa”, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade. Portanto, é devida a reparação a título danos morais.

18. Quanto ao valor de reparação por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra -se razoável e proporcional ao caso.

19. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

20. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.